Tribunal: TCU
Processo: 008.978/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio no 2191/2003 (Sifafi 495.148), firmado entre o Fundo Nacional de Saúde/FNS e o município de João Pinheiro/MG

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de requerimento apresentado pelo Sr. Antônio Geraldo Cardoso para o parcelamento do débito e da multa impostos por meio do Acórdão 2147/2016-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 26 da Lei 8.443/92, autorizar, em caráter excepcional, o pagamento do débito imputado ao Sr. Antônio Geraldo Cardoso por meio do item 9.1 do Acórdão 2147/2016-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), em 72 parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.2. nos termos do art. 26 da Lei 8.443/92 c/c o art. 217 do RI/CTU, autorizar o pagamento da multa aplicada ao Sr. Antônio Geraldo Cardoso por meio do item 9.2 do Acórdão 2147/2016-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro José Múcio Monteiro), em 36 parcelas, atualizadas monetariamente, fixando o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor, alertando ao responsável que a falta de recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor